Tribunal: CARF
Processo: 11610.006196/2003-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006196/2003-35
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.268 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2022
Embargante
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. SANEAMENTO.
Verificando-se alguma obscuridade no acórdão embargado impõe-se aclarar o
seu conteúdo decisório, sem efeitos infringentes, para que deixar claro que o
colegiado deixou de conhecer do recurso especial referente à matéria autônoma
relacionada à homologação tácita de pedido de compensação que não afetava a
discussão da matéria efetivamente conhecida concernente à aplicação do prazo
decadencial em processos de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada pela Embargante.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006196/2003-35
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.268 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.006196/2003-35

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 701/707) opostos pelo sujeito passivo
acima identificado contra o Acórdão de Recurso Especial no 9101-004.257 (e-fls. 674/689),
proferido na sessão de julgamento realizada em 09/07/2019, na qual o Colegiado prolatou a
seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do
Recurso Especial, apenas quanto à decadência e, no mérito, na parte conhecida,
acordam em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Cristiane Silva Costa, Lívia
De Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto (suplente convocada), que
não conheceram do recurso e que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões,
quanto ao conhecimento, a conselheira Edeli Pereira Bessa.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
Não se conhece de recurso especial que pretende afastar homologação tácita de
compensação declarada de ofício no acórdão recorrido, apesar de já homologada
expressamente quando do reconhecimento parcial do direito creditório utilizado pelo
sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-calendário
pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito
creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez
que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar, não se
constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à contagem do prazo
decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente
lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
Cientificado do acórdão em 03/02/2020 (e-fls. 698), o sujeito passivo opôs em os
Embargos de Declaração 07/02/2020 (e-fl. 700).
Os embargos foram admitidos por meio do despacho de embargos da presidente 1a
Turma da CSRF (fls.720/725)
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.268 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.006196/2003-35

Por bem resumir a discussão dos embargos opostos pela contribuinte e os termos
em que foi admitido, transcrevo os excertos pertinentes do referido despacho, verbis:
O contribuinte alega haver contradição e obscuridade no acórdão recorrido, o que
motiva o presente embargos de declaração.
Alega, nesse sentido, que:
Apenas para fins de contextualização, o acórdão da 2a Câmara da 2a Turma
Ordinária da 1a Seção de Julgamento desse E. CARF deu provimento ao Recurso
Especial (sic) da Embargante sob dois fundamentos:
(1) ocorrência de homologação tácita das compensações, eis que decorridos mais
de 5 (cinco) anos entre a transmissão do pedido de compensação e o despacho
decisório e (2) ocorrência da decadência do débito fiscal, nos termos da ementa
abaixo:
(...)
Em face desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial visando à
reforma de ambos os fundamentos que levaram ao provimento do Recurso
Voluntário da Embargante, notadamente ocorrência da decadência e deflagração
da homologação tácita. Ao apreciar o recurso fazendário, a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF proferiu o acórdão nos termos abaixo:
(...)
Vê-se, a partir disso, que, para o tema relacionado à decadência, a r. decisão
embargada negou conhecimento ao Recurso Especial da Fazenda, o que, em
princípio, implicaria na manutenção dos fundamentos de decidir do r. acórdão
reformado nesse aspecto e consequente cancelamento integral do débito fiscal.
Ocorre que, além de o v. acórdão embargado não se ater ao pedido fazendário,
acabou por inovar em matéria fática, de modo a reapreciar todos os marcos
relevantes para a configuração da dita homologação. Vejamos, nesse sentido,
trecho abaixo do acórdão embargado:
(...)
Com efeito, a r. decisão embargada trouxe novos elementos aos autos sem,
contudo, conhecer do recurso fazendário no tocante à homologação tácita, o que
constitui, no mínimo, uma impropriedade técnica.
Isso porque, não sendo conhecido o Recurso Especial das partes, a consequência
natural é a manutenção do acórdão anterior nos termos em que proferido, e não a
criação de novos fundamentos, ex officio, para assegurar a manutenção do
crédito tributário.
Nos termos do art. 67, § 1o do RICARF “não será conhecido o recurso que não
demonstrar a legislação tributária interpretada de forma divergente” e, com isso,
o não conhecimento implica na manutenção do entendimento consubstanciado na
decisão anterior.
Com isso, pode-se dizer que existe uma contradição e obscuridade patente na r.
decisão embargada, porquanto, ao mesmo tempo em que os Ilmos. Conselheiros
da E. 1a Turma não conheceram do recurso fazendário, mantiveram o
reconhecimento da homologação tácita sob fundamentos diversos.
Assiste razão a agravante (sic).
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.268 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.006196/2003-35

No presente caso, o contribuinte solicitou a compensação de crédito relativo a saldo
negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido apurado no ano-calendário
2002, com estimativas dessa mesma contribuição relativas a janeiro, fevereiro e março
de 2003, mediante formulário em papel, nos termos da IN SRF n° 210, de 2002.
Posteriormente, apresentou declarações de compensação, mediante programa
PER/DCOMP.
Conforme o despacho decisório da DRF de origem (fls.213/226) e despacho
complementar (e-fls.235/237), foram analisadas as declarações de compensação com a
utilização de saldo credor de CSLL do ano-calendário 2002, a partir da análise das
apurações declaradas pelo contribuinte nos anos-calendário de 1996 a 2001, e
homologadas as compensações até o limite do direito creditório reconhecido, tendo
restado saldo devedor.
A autoridade fiscal reconheceu direito creditório no valor de R$ 12.648.309,63, ao invés
do valor de R$ 15.755.331,17 apurado pela recorrente, tendo sido glosada a importância
de R$ 3.107.021,54, no ano-calendário de 2002. Esta glosa deveu-se ao fato de ter sido
constatado que os valores dos saldos negativos dos períodos de 1996 a 2001, que
tiveram influência no saldo negativo pretendido de 2002, estariam incorretos.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e,
posteriormente, o recurso voluntário.
A decisão de segunda instância deu provimento ao recurso (Acórdão no 1202-000.246,
de 09/03/2010), para acolher tanto a prejudicial de decadência suscitada pela recorrente
quanto a alegação de ocorrência da homologação tácita de compensação suscitada de
oficio. Nesse sentido, extraem-se os seguintes trechos do voto do relator (grifos
acrescidos):
(...)
A recorrente pugna pela decadência do direito de o fisco rever as bases de
cálculo da CSLL relativas aos anos-calendário de 1996 a 2002, revisão efetua no
"Despacho Decisório", de 213 a 226.
O fundamento da decisão ora recorrida é de que a legislação não fixou prazo
decadencial para a administração tributária verificar a regularidade dos créditos
tributários pretendidos pela contribuinte e que esta atividade não se configuraria
em lançamento tributário sujeito ao prazo decadencial de cinco anos.
No caso dos autos penso que a razão está com a contribuinte.
(...)
A decadência do direito de fiscalizar as bases de cálculos da CSLL relativas aos
anos-calendário de 1996 a 2002, é o primeiro fundamento para excluir a glosa da
compensação da importância de R$ 3.107.021,54, no ano-calendário de 2002.
O segundo fundamento para justificar a exclusão da referida glosa também se
refere à decadência pela ocorrência da homologação tácita, ora suscitada de
oficio.
(...)
CONCLUSÃO
Na esteira destas considerações oriento o meu voto no sentido de dar provimento
ao recurso, para acolher a preliminar de decadência suscitada pela contribuinte e
de ocorrência da homologação tácita suscitada de oficio.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.268 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.006196/2003-35

Em que pese a dupla fundamentação, apenas esta última ficou constando da ementa, o
que sugere haver prevalência da homologação tácita para solucionar o litígio:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
OCORRÊNCIA
DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da Declaração de Compensação, a teor
das disposições do art. 74 e seu § 5o da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação
dada pelo art. 17 da Lei n° 10.833, de 2003.
Transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data da protocolização da Declaração de
Compensação, sem manifestação da autoridade administrativa competente,
opera-se a homologação tácita extintiva do crédito tributário.
A PGFN interpôs recurso especial, o qual foi admitido, com relação às seguintes matérias:
a) Decadência para o Fisco rever as bases de cálculo da CSLL, relativas aos anos-
calendário 1996 a 2001, concluindo que (e-fls. 608):
Ao analisar ementas e trecho do paradigma reproduzido fica evidente que no
recorrido considerou-se que o procedimento de verificação de liquidez e certeza
do crédito incluído em compensação de tributo estaria sujeito ao prazo de
decadência, de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, ao passo que nos
paradigmas considerou-se que inexiste prazo para conferir se o contribuinte tem
direito a crédito a ser compensado.
b) Homologação tácita de compensação, concluindo que (e-fls. 608):
A consulta às ementas basta para identificar a diferença entre posições quanto ao
prazo para homologação tácita de pedido de compensação apresentado antes de
30/10/2003: no recorrido, entendeu-se que, em 2002, o prazo para homologar
compensação seria de 5 anos contados da data do protocolo do pedido; no
paradigma entendeu-se que antes de 30/10/2003, data em que entrou em vigor o
art. 17 da Medida Provisória no 135/2003, esse prazo inexistia. Desse modo,
conclui-se que, frente a situação semelhante - compensação pleiteada antes de
30/10/2003 - adotaram-se entendimentos díspares quanto à existência de prazo
de 5 anos para homologação tácita, estando, portanto, demonstrada a divergência
de entendimentos para essa matéria.
No tocante à questão tratada no item “b” (homologação tácita dos pedidos anteriores a
30/10/2003 - paradigma Acórdão no 203-11.648), o voto condutor do acórdão embargado
negou seguimento nos seguintes termos:
Inócuo, assim, discutir se a homologação tácita prevista no art. 74, §5o da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na
Lei no 10.833/2003, era aplicável à DCOMP apresentada em 05/05/2003, porque
a homologação desta DCOMP subsistirá em razão da imputação, a ela, do direito
creditório parcialmente reconhecido à contribuinte.
Conclui-se, portanto, que falece interesse à recorrente.
Por tais razões, deve ser negado conhecimento ao recurso especial da PGFN
quanto a esta matéria.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.268 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.006196/2003-35

Já no que concerne à matéria tratada no item “a” (“Decadência para o Fisco rever as bases
de cálculo da CSLL relativas aos anos-calendário 1996 a 2001” - Acórdão paradigma n°
2201-00.248), foi dado provimento ao recurso especial, por entender haver similitude
fática para fins de comprovação da alegada divergência.
Nesse sentido, foi mantido o entendimento de que:
Diante disso, compete ao interessado comprovar o seu alegado crédito líquido e
certo suficiente para compensar o débito informado, devendo a verificação do
crédito subsidiar a homologação do pedido de compensação prevista no art. 74
da Lei no 9.430/96. Não cabe aqui opor ao Fisco a vedação a essa verificação
com base em regra de decadência prevista para o lançamento de ofício (art. 173)
ou por homologação (art. 150, §4o), destinada a delimitar poder-dever de efetuar
o lançamento na forma do art. 142 do CTN.
(...)
Assim, nessa matéria não deve prevalecer o entendimento do colegiado a quo,
cabendo afastar a decadência antes reconhecida.
Conclusão
Por todos estes fundamentos, voto no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Especial, apenas quanto à decadência e, no mérito, na parte conhecida,
dar-lhe provimento
Note-se que, o acórdão embargado, apesar de não conhecer do recurso especial da PGFN,
no que concerne à homologação tácita (mantendo, assim, a extinção do crédito tributário
compensado), dele tomou conhecimento com relação ao tema decadência (no caso, a
decadência está relacionada ao direito de o fisco proceder a alteração dos saldos negativos
da CSLL de 1996 a 2001, que tiveram influência na composição do crédito pretendido em
2002).
Ocorre que, em se tratando de compensação, o reconhecimento da homologação tácita
com a consequente extinção do crédito tributário (tema “b”) implica em tornar inócua a
discussão relativa ao prazo decadencial do direito de o fisco verificar a liquidez e certeza
do crédito incluído em compensação de tributo (tema “a”). A própria decisão de 2a
instância adotou implicitamente esse entendimento, quando fez referência em sua ementa
somente à homologação tácita.
Portanto, há uma aparente contradição entre a decisão da CSRF e seus fundamentos, o
que justifica a apreciação pelo Colegiado, nos termos do art. 65, ANEXO II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF).
Identifica-se também dificuldade de o contribuinte compreender o que foi decidido,
conforme se verifica no seguinte trecho dos embargos:
Nesse sentido, a embargante alega que “(...) existe uma contradição e
obscuridade patente na r. decisão embargada, porquanto, ao mesmo tempo em
que os Ilmos. Conselheiros da E. 1a Turma não conheceram do recurso
fazendário, mantiveram o reconhecimento da homologação tácita sob
fundamentos diversos”.
Por tais razões, os embargos devem ser acolhidos.
Diante do exposto, e com fulcro no art. 65, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos de declaração
opostos, para que o Colegiado se manifeste acerca da contradição e obscuridade suscitada
pela Embargante.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.268 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.006196/2003-35

Considerando-se que a relatora não integra atualmente o Colegiado, encaminhem-se os
autos para sorteio de novo relator, entre os Conselheiros da 1a Turma da CSRF, para
apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta de julgamento.
Na sequência os autos foram sorteados a este relator para julgamento dos
embargos.
É o relatório.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.268 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.006196/2003-35

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Os embargos são tempestivos e foram regulamente admitidos pela presidente da
1a Turma da CSRF.
A contribuinte, ora embargante, alega contradição e obscuridade do acórdão
embargado na medida em que “mesmo tempo em que os Ilmos. Conselheiros da E. 1a Turma não
conheceram do recurso fazendário, mantiveram o reconhecimento da homologação tácita sob
fundamentos diversos”.
Na leitura da embargante, uma vez que o acórdão embargado entendeu existir um
duplo fundamento de decidir no Acórdão no 1202-00.246, proferido pela 2a Turma da 2a Câmara
desta Seção, para dar provimento ao recurso voluntário, quais sejam: - a existência de
homologação tácita e - o reconhecimento de decadência para a revisão das bases de cálculo da
CSLL, o não conhecimento da primeira matéria pelo colegiado (reconhecimento da
homologação tácita) seria suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, uma vez que a
reforma do outro fundamento (reconhecimento da decadência) seria insuficiente para a reforma
da decisão.
Não obstante, o colegiado, por maioria, seguiu o voto da relatora, i. conselheira
Viviane Vidal Wagner, para conhecer parcialmente do recurso especial, apenas quanto à
decadência, para, no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
Em que pese a aparente dificuldade de compreensão do teor do quanto decidido
por este colegiado, em sua composição em 09 de julho de 2019, entendo que não existe
contradição na decisão embargada. Quiçá alguma obscuridade.
Com efeito, a d. relatora do acórdão embargado, i. conselheira Viviane Vidal
Wagner, em análise percuciente dos autos observou que o colegiado a quo não se atentara para o
fato de que o pedido de compensação cuja homologação tácita foi reconhecida já havia sido
homologada expressamente no despacho decisório, de sorte que era inócuo tal consideração na
decisão recorrida. Dai a inutilidade de sua discussão sob qualquer perspectiva no recurso
especial.
De fato, o pedido de compensação formulado em 05/05/2003, que inaugura o
presente processo (fls. 2/3), refere-se à compensação da estimativa da CSLL dos períodos de
apuração de janeiro, fevereiro e março de 2003, que foram expressamente homologadas no
despacho decisório (fls. 216/229).
Assim, o reconhecimento da homologação tácita, suscitada de ofício pelo relator
do acórdão de recurso voluntário, em nada influenciou no deslinde do processo e, conforme bem
observado pela d. relatora do acórdão embargado, não se constituiu em fundamento autônomo
que por si só daria razão à contribuinte. Daí, o fato de não ser conhecida tal matéria em nada
afetava o exame da outra matéria recorrida, concernente ao reconhecimento da decadência.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.268 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.006196/2003-35

É o que se extrai do voto condutor do acórdão embargado, quando a relatora
tratou do conhecimento do recurso, verbis:
[...]
Contudo, embora caracterizada a divergência em face do paradigma indicado, o recurso
especial não deve ser conhecido por ser inútil à recorrente o provimento pretendido.
Isto porque o Colegiado a quo não observou, ao declarar a homologação tácita da
DCOMP apresentada em 05/05/2003, que esta compensação já havia sido homologada
expressamente pelo reconhecimento parcial do indébito alegado pela contribuinte.
De fato, nota-se no voto condutor do julgado recorrido que, ao apreciar a arguição de
decadência do direito de o Fisco revisar o direito creditório utilizado em compensação,
o Conselheiro Relator se debruçou sobre os fundamentos da decisão de 1a instância,
assim se manifestando:
A recorrente pugna pela decadência do direito de o fisco rever as bases de
cálculo da CSLL relativas aos anos-calendário de 1996 a 2002, revisão efetua no
"Despacho Decisório", de 213 a 226.
O fundamento da decisão ora recorrida é de que a legislação não fixou prazo
decadencial para a administração tributária verificar a regularidade dos créditos
tributários pretendidos pela contribuinte e que esta atividade não se configuraria
em lançamento tributário sujeito ao prazo decadencial de cinco anos.
No caso dos autos penso que a razão está com a contribuinte.
Com efeito, segundo descrito no "Despacho Decisório", fls. 219 a 224, a
autoridade fiscal revisou as demonstrações das bases de cálculos da CSLL,
declaradas pela contribuinte, nos anos-calendário de 1996 a 2002; solicitou a
apresentação de documentos, demonstrativos de compensações, comprovantes de
retenções na fonte realizadas por órgãos públicos, cópia do "Termo de Cisão com
Laudo de Avaliação da cisão parcial ocorrida em 29/12/1998 e da cisão parcial
de 31/08/2004, alocou valores e efetuou glosas relativas a anos-calendário já
abrangidos pela decadência, para então definir o valor do direito creditório que
reconheceu existir em 31/12/2002, ou seja, promoveu verdadeira fiscalização
quanto aos anos-calendário de 1996 a 2002. Esta é uma atividade típica de
lançamento que o fisco deveria ter exercido dentro do prazo de cinco anos a
partir da ocorrência de cada um dos fatos geradores referentes aos anos-
calendário analisados, ocasião em que deveria ter efetuado lançamento de
diferenças de contribuições que eventualmente viessem a ser apuradas e
oportunizado à contribuinte se manifestar sobre as irregularidades eventualmente
apuradas.
A decadência do direito de fiscalizar as bases de cálculos da CSLL relativas aos
anos-calendário de 1996 a 2002, é o primeiro fundamento para excluir a glosa da
compensação da importância de R$ 3.107.021,54, no ano-calendário de 2002.
O segundo fundamento para justificar a exclusão da referida glosa também se
refere A. decadência pela ocorrência da homologação tácita, ora suscitada de
oficio.
Com efeito, o art. 74 e seu § 5°, da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela
Lei n° 10.833/2003, definiram o limite temporal para homologação das
compensações declaradas pelos contribuintes, a saber:
[...]
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.268 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.006196/2003-35

No caso presente a "Declaração de Compensação" formulada pela contribuinte
foi protocolizada na repartição fiscal em 05/05/2003, fls. 01, ao passo que o
"Despacho Decisório", fls. 213 a 224, e correspondente decisão do chefe da
Divisão de Orientação e Análise Tributária - DIORT, da Delegacia de
Administração Tributária em São Paulo - DERAT/SPO, fls. 225/226, que
homologou as compensações até o limite do direito creditório reconhecido,
foram exarados em 30/04/2008 e cientificados à contribuinte apenas em
07/05/2008, segundo documento da ECT de fls. 247, ou seja, dois dias empós a
ocorrência da homologação tácita da compensação efetuada pela contribuinte,
prevista no art. 74 da Lei n° 9.430/1996, que se operou em 05/05/2008. Segue-se
o "Despacho Decisório Complementar" de fls. 236/237, exarado em 20/05/2008,
que além de não admitir a PER/DCOMP retificadora, no
23658.14994.250907.1.7.03-0139, no valor de R$ 3.130.461,75, decidiu também
"..., ratificar em todos os termos a decisão de fls. 213 a 226 ...", referindo-se ao
primeiro "Despacho Decisório". O "Despacho Decisório Complementar" foi
cientificado à contribuinte em 28/05/2008, segundo "A. R." afixado às fls. 248.
Destarte, transcorridos mais de 5 (cinco) anos, contados da data de
protocolização da "Declaração de Compensação", fls. 01, sem manifestação
da autoridade administrativa competente, opera-se a homologação tácita
extintiva dos correspondentes créditos tributários compensados. (grifos do
original)
Ao assim proceder, o Conselheiro Relator derivou para a análise da homologação
tácita das DCOMP apresentadas, de ofício, conduziu o Colegiado a quo a reconhecer
a homologação tácita de compensação que sequer estava em litígio.
Isto porque, como se vê no Despacho Decisório às e-fls. 216/229, a autoridade fiscal
reconheceu à contribuinte direito creditório no montante de R$ 12.648.309,63,
referente a saldo credor de CSLL do ano-calendário 2002, e homologou a DCOMP
de fl. 01 bem como os PER/DCOMP transmitidos a partir de 17/06/2003, até o limite
do crédito tributário reconhecido. Tal imputação foi promovida conforme
demonstrativos às e-fls. 371/372, em razão da qual restaram extintos os débitos
individualizados às e-fls. 374/378, dentre os quais aqueles sob código 2484, vencidos
em 28/02/2003, 31/03/2003 e 30/04/2003, nos valores de R$ 628.823,04, R$ 509.973,95
e R$ 4.709,72, informados na DCOMP apresentada em 05/05/2003 (fl. 01).
Inócuo, assim, discutir se a homologação tácita prevista no art. 74, §5o da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, era aplicável à DCOMP apresentada em 05/05/2003, porque a
homologação desta DCOMP subsistirá em razão da imputação, a ela, do direito creditório
parcialmente reconhecido à contribuinte.
Conclui-se, portanto, que falece interesse à recorrente.
Por tais razões, deve ser negado conhecimento ao recurso especial da PGFN quanto a esta
matéria.
[...] (g. n.)
Como se vê a discussão quanto à homologação tácita abrange apenas uma
pequena parcela dos créditos utilizados em compensações realizadas pela contribuinte que foram
analisadas nestes autos.
A discussão acerca da decadência do direito do Fisco em revisar os saldos
negativos apurados em períodos anteriores afetava o montante total do crédito de saldo negativo
efetivamente reconhecido no despacho decisório, que ao fim e ao cabo restou insuficiente para
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.268 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.006196/2003-35

homologar todas as compensações pleiteadas pela contribuinte mediante a utilização do saldo
negativo da CSLL do ano-calendário 2002.
Trata-se, portanto, de matéria autônoma que independia da discussão relacionada
à homologação tácita.
Ante ao exposto, voto no sentido de acolher os embargos, sem efeitos
infringentes, para sanar a obscuridade apontada.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 746
DF CARF MF
Original